Tribunal: STF
Processo: Pet 14422
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Queixa-Crime ajuizada por Jhony Wesllys Bezerra Costa em desfavor do Senador da República Efraim de Araújo Morais Filho.  



    Alegou-se, em resumo, que o requerido, em manifestações na Internet em 21 de outubro de 2024, teria proferido ofensas e acusações que culminaram em atingir a imagem e a reputação do querelante. 



    A frase aludida, supostamente causadora de danos à honra do querelante, apresentou-se da seguinte maneira: “Já não basta o que roubam da saúde, tão roubando agora até o foguete...viugggeeee”.  



    Em virtude disso, requereu-se a condenação do querelado pelos delitos de calúnia e difamação no contexto eleitoral, previstos nos arts. 324 e 325, do Código Eleitoral.



    Os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 17ª Zona Eleitoral de Campina Grande/PB, que afirmou ser da “competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar ações penais envolvendo membros do Congresso Nacional” (doc. 1).   



    Em manifestação neste STF, a Procuradoria-Geral da República pugnou pelo arquivamento da presente petição, nos seguintes termos:  



    Nos termos do art. 355 do Código Eleitoral, os crimes eleitorais, inclusive aqueles contra a honra, são de iniciativa pública, ou seja, somente podem ser processados por ação do Ministério Público. O querelante, portanto, carece de legitimidade ativa. 



    Além disso, não é possível receber a queixa-crime como ação penal privada subsidiária da ação pública, pois não há prova de “noticia criminis, inquérito ou qualquer outra formalização ao Ministério Público capaz de caracterizar sua inércia quanto à apuração dos fatos”. A ação penal privada subsidiária da pública, exceção à titularidade exclusiva do Ministério Público, pressupõe a inércia deste em face de notícia-crime formalizada (art. 29 do Código de Processo Penal). 



    O parecer é pela rejeição da queixa-crime (doc. 6).



    É o relatório.  



    Decido.  



    O pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República merece provimento, faltando ao autor da ação legitimidade ativa, pelas razões que passo a explicitar.



    Em se cuidando de crimes eleitorais, não havendo menção em sentido oposto, a ação penal pública é incondicionada, na forma do art. 355, do Código Eleitoral.



    Também não se mostra possível receber a queixa-crime apresentada como ação penal privada subsidiária da pública, a qual exige a inércia do Ministério Público, algo que não se comprovou.



    Não há elementos conclusivos capazes de refutar a assertiva da Procuradoria-Geral da República quanto à insubsistência de elementos suficientes para o recebimento da queixa-crime formulada.



    Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e determino a rejeição da Queixa-Crime, com lastro no art. 395, II, do Código de Processo Penal.  



    Intimem-se, inclusive com cópia da decisão para o Gabinete do Senador da República Efraim de Araújo Morais Filho.



    Publique-se.



    Oportunamente, arquivem-se.  



    Brasília, 18 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator